Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FERIADOS. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. DIREITO DE REGRESSO. COMPROVAÇÃO. ART. 934 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 216 do Código de Processo Civil dispõe que além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Apelo tempestivo.
2. Nos termos do artigo 934 do Código Civil, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
3. Foi devidamente reconhecido pelo Juízo a quo o dever de ressarcimento do Réu em relação à condenação da Autora nos autos de outro processo.
4. A natureza da procuração em causa própria outorgada pelo falecido em favor da apelada anteriormente ao falecimento não altera a efetiva comprovação de que os valores obtidos com as vendas dos imóveis foram revertidos em favor do falecido, em conta corrente própria.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação do réu.